Tribunal: CARF
Processo: 13502.000507/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000507/2003-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.414 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 14/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. VEDAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI n. 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
passou a ser vedada expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, tornando inócua decisão judicial que só afastava a vedação da
IN/SRF no 41/2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000507/2003-13
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-001.198, de 21/08/2012 (fls. 208 a 222)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Declaração de Compensações de débitos da Contribuinte
(Formulário papel, entregue em 14/05/2003) e documento intitulado “Créditos Decorrentes de
Decisão Judicial, com créditos de terceiros (créditos de IPI) reconhecidos judicialmente,
pertencentes a empresa Nitriflex S/A - Indústria e Comércio, CNPJ no 42.147.496/0001-70.
O referido crédito encontrava-se amparado em decisões judiciais transitadas em
julgado, no Mandado de Segurança no 98.0016658-0, impetrado em 21/07/98 - pela empresa
Nitriflex, e teve por objeto o reconhecimento do direito ao crédito de IPI, no período de 08/1988
até 07/1998, decorrente da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, com trânsito em julgado anteriormente à data em que entrou em vigor a novel vedação do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 (Lei no 10.637/2002). Houve ainda o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, garantindo o direito de cessão do crédito a terceiros, para utilização em
compensação tributária, afastados os efeitos da IN SRF no 41/2000.
A DRF/Nova Iguaçu/RJ, analisou o Pedido e, em parecer que fundamenta o
Despacho Decisório, informou que os processos “...tratam de compensação de débitos do
interessado com créditos de terceiros oriundos de decisão judicial transitada em julgado”,
destacando que “...todas as compensações utilizam o direito creditório obtido na esfera judicial
pela empresa Nitriflex, vale lembrar, de crédito de terceiro. Ademais, as compensações foram
apresentadas após 29/08/2002 enquadrando-se na vedação ressaltada no item 6 (seis) deste
parecer, conforme entendimento da PFSN/NIU”.
Pelo entendimento esposado no Parecer da PSFN/Nova Iguaçu - RJ, quando o
Mandado de Segurança (MS) no 2001.5110001025-0 foi ajuizado inexistia lei expressa que
dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um contribuinte mediante a utilização de
crédito de terceiros, embora a Instrução Normativa SRF no 41/2000 já vedasse esta espécie de
compensação tributária. A DRF, então, não homologou as compensações declaradas nos
processos
no
13502.000507/2003-13
(o
presente),
13502.000589/2003-98
e
13502.000471/2003-60.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que: (a) o MS no 98.0016658-0 foi impetrado em
21/07/1998, pelo que sujeita-se o crédito de IPI lá pleiteado ao regime jurídico de compensação
vigente à época da impetração (seguindo o entendimento do E. STJ), qual seja aquele previsto no
art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, regulamentados pela IN SRF no 21/1997,
que permitia a cessão do crédito para terceiro; (b) a Nitriflex lançou mão de medida judicial para
afastar a aplicação da IN SRF 41/00 (que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não
optantes do REFIS), sendo proposto o Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, em
2001, para impedir que a IN SRF no 41/2000 obstasse a livre disposição do crédito do IPI,
conquistado em juízo; que as disposições da citada IN foram repetidas no art. 30 da IN SRF no
210/2002; (c) em 12/09/2003 transitou em julgado o Acórdão proferido pelo TRF/2a Região que,
convalidando a medida liminar deferida e concedendo a ordem, decidindo pela irretroatividade

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

da legislação então limitadora do direito à plena disponibilidade do crédito (IN SRF no 41/2000)
para alcançar fatos consumados sob a égide de normas que o garantiam expressamente, o art. 170
do CTN e arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996, regulamentados pela IN/SRF 21/1997; (d) mesmo
que se pudesse abstrair o comando das coisas julgadas, a nova redação do art. 74 da Lei no
9.430/1996 entrou em vigor 01/10/2002, no que só pode afetar créditos desde então gerados; e.
mesmo que se empreste vigor à MP no 66/2002, somente créditos gerados a partir de 29/08/2002
poderiam ser afetados pela novel regra, e, tendo em conta que os fatos jurídicos que ensejaram o
direito creditório são anteriores àquela data (08/1988 até 07/1998), não poderiam ser afetados.
O recurso foi apresentado à DRJ em Juiz de Fora/MG que, proferiu o Acórdão
no 09-20.987, de 29/09/2008 (fls. 89 a 95), considerando improcedente a Manifestação, não
homologando a compensação, sob os seguintes fundamentos: (a) as compensações declaradas a
partir de 01/10/2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, esbarram em
inequívoca disposição legal - MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, impeditiva de
compensações da espécie; (b) é descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos do
requerente com crédito de terceiros, declaradas após 01/10/2002, pretensão essa fundada em
decisão judicial proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em
IN da RFB; e (c) inexiste demonstração, no processo, de saldo do crédito reconhecido em favor
do estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, ainda disponível, para a pretendida
compensação.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
reiterando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, destacando: (a) que
a data importante para a solução da lide não é a da transmissão das declarações de compensação,
e sim a da geração dos créditos cedidos pelo terceiro (Nitriflex) - agosto/88 a julho/98, sob pena
de afronta ao direito adquirido; (b) as decisões transitadas em julgado versam sobre relações
jurídicas determinadas no tempo, e não relações jurídicas continuativas; (c) houve homologações
tácitas - o Fisco dispõe de cinco anos para analisar as compensações, mesmo que os pedidos
tenham sido apresentados antes da vigência da Lei no 10.833/2003, que incluiu o § 5o no art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Instada a se manifestar, a Procuradoria da Fazenda Nacional defende o oposto, no
que tange à homologação tácita, uma vez que o lapso de 5 anos para incidência do dispositivo
legal citado só pode ser contado a partir de 30/10/2003, data da alteração legislativa, visto que
antes de tal marco não havia para a administração tributária qualquer prazo limite para a
homologação das compensações.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário,
sendo exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-001.198, de 21/08/2012,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, sob os seguintes fundamentos: (a) homologação
tácita: o prazo de 5 (cinco) anos para homologação das compensações veio para o sistema
jurídico com o art. 17 da MP no 135/2003, com vigência a partir de 30/10/2003, sendo plausível
admitir que antes dessa data não corria o indigitado prazo, e o dies a quo do prazo homologatório
para todas as declarações apresentadas anteriormente a 30/10/2003 vem a ser a própria data de
vigência da Medida Provisória; e (b) na compensação de débitos com créditos de terceiros, a data
de geração dos créditos cedidos pelo terceiro é de somenos importância que a data de
apresentação da declaração de compensação, pois aquela representa o início de uma faculdade de
agir; ao passo que na apresentação da declaração o cessionário exerce realmente o seu direito.
Faculdade de agir não se confunde com direito adquirido. Este precisa, de fato. ser exercido para
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

adentrar no patrimônio de quem tem a faculdade de agir prevista numa decisão judicial, ou
mesmo na legislação que contém a previsão do direito.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do Contribuinte,
suscitando quatro vícios de omissões apontados. No entanto, os referidos embargos, por não
estarem caracterizadas as omissões apresentadas, foram rejeitados em Despacho em Embargos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão Recorrido e do Despacho que rejeitou os Embargos
opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária com relação as seguintes matérias: (1) Homologação da
compensação em face do cumprimento da coisa julgada no MS no 2001.51.10.001025-0; e (2)
Homologação tácita das compensações. Indicou como paradigma, para a matéria 1, os Acórdãos
no 3201-001.277 e no 3201-001.691, e, para a matéria 2, os paradigmas no 3803-01.971 e no
3201-001.277.
No Exame de Admissibilidade do recurso, foi negado seguimento em relação à
matéria 2, na medida em que a questão da homologação tácita encontra-se Sumulada em sentido
contrário ao requerido (Súmula CARF no 170).
Quanto a matéria 1, no Acórdão confrontado (no 3201-001.277, de 2013 - do
próprio Contribuinte), alega-se a apreciação da mesma situação fática: as decisões comparadas
divergem sobre a interpretação das normas processuais de compensação aplicadas no tempo, à
vista do mesmo contexto judicial. O Acórdão recorrido entende que a superveniência da vedação
de compensação de créditos de terceiros, com a MP no 66/2002 prevalece ante a decisão judicial
que não teve tal inovação legislativa como foco. De outro lado, no paradigma, entendeu-se que a
novidade legal não seria obstáculo ao cumprimento da decisão judicial que havia decidido pela
permissão de compensação com créditos de terceiros.
Os aspectos fáticos/judiciais são os mesmos, o contexto legal também é o mesmo
e os resultados são diferentes, pelo que resta configurada a divergência jurisprudencial.
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 1a Câmara / 3a Seção de julgamento, exarado pelo Presidente
da 1a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, apenas em
relação à divergência (1) Homologação da compensação em face do cumprimento da coisa
julgada no MS no 2001.51.10.001025-0.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade que deu seguimento parcial, a
Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o Acórdão recorrido. “a coisa
julgada não pode ser invocada quando da superveniência de legislação que repercuta na
relação jurídica sobre o qual a coisa julgada se operou. Portanto, a partir de 1o de outubro de
2002, a decisão judicial favorável à terceira empresa não mais socorre o contribuinte na
pretensão de compensar seus débitos com créditos de terceiros”.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 1a Câmara, de 25/10/2022 (fls. 535 a 539), exarado pelo Presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial sobre
a interpretação das normas processuais de compensação aplicadas no tempo, à vista do mesmo
contexto judicial. Ressalta-se que, no Acórdão paradigma confrontado (3201-001.277, de 2013 -
do próprio Contribuinte), alega-se a apreciação da mesma situação fática do recorrido, pelo que
cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito a decidir se é
cabível ou não a homologação da compensação de débitos com créditos de terceiros em face do
cumprimento da coisa julgada no MS no 2001.51.10.001025-0.
Consta dos autos que a empresa Nitriflex S.A. - Indústria e Comércio cedeu ao
Contribuinte os créditos aqui controvertidos, pautando-se por decisões judiciais. O primeiro
Mandado de Segurança (no 98.0016658-0) teve por objeto o reconhecimento do direito ao
crédito presumido de IPI à Nitriflex, decorrente da aquisição de insumos isentos, não tributados
ou sujeitos à alíquota zero. O segundo Mandado de Segurança (no 2001.51.10.001025-0) teria
sido impetrado preventivamente para resguardar o direito de crédito, já reconhecido
judicialmente, de modo que fosse afastada a restrição imposta pela Instrução Normativa SRF no
41/2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na compensação de débitos próprios.
A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade da compensação pretendida
pelo Contribuinte, pois à época do encontro de contas já havia norma legal impedindo a
compensação com créditos de terceiros. Ou seja, a decisão judicial proferida com base na
legislação anterior não autorizaria a compensação com crédito de terceiros, em função de ser
vedada pela legislação vigente à data do encontro de contas.
O Contribuinte assevera que a superveniência de legislação ordinária vedando a
possibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiros não impede que se proceda
à referida compensação, caso exista decisão judicial anterior com trânsito em julgado. Ou seja,
entende que aquela legislação superveniente não mitigaria os efeitos da decisão judicial, ainda
que o pedido fosse formulado quando já vigente a legislação impeditiva da compensação.
No caso concreto, em 14/05/2003, data da Declaração de Compensação feita pela
empresa Nitriflex (fls. 5/6), a empresa tinha em seu favor decisão judicial que garantia a
existência do crédito. A transferência do crédito era negócio entre particulares que não obrigaria
a terceiros, muito menos à Fazenda Nacional que, pela decisão havida no Mandado de Segurança
(MS) no 98.0016658-0 passara a devedor da Nitriflex e obrigado a aceitar que fossem cedidos os
créditos em razão do MS no 2001.51.10.001025-0.
O objeto da ação e a causa de pedir do Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 foi a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 41/2000, que, em seu art.
1o, vedava expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de
compensação. Ou seja, o Contribuinte obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do Ato
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

Normativo editado pela RFB, pois, conforme entendimento que prevaleceu em âmbito judicial,
na data de sua entrada em vigor, não havia respaldo legal para que a RFB impusesse tal restrição.
Cabe aqui registrar que a matéria tratada nesses autos não é nova e é de amplo
conhecimento no âmbito deste CARF, existindo julgados semelhantes, inclusive em relação a
créditos pertencentes ao mesmo terceiro (empresa Nitriflex S.A - Indústria e Comércio),
amparado pelos mesmos processos judiciais. Como exemplo, cite-se o Acórdão no 9303-
010.458, de 18/06/2020, desta 3a Turma da CSRF, de Relatoria da Conselheira Érika Costa
Camargos Autran, que foi reproduzida em voto recente, quando do julgamento do PAF no
10735.000890/2003-70, que resultou no Acórdão no 9303-014.122, de 22/06/2023, de Relatoria
do Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada a
compensação com créditos de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só
afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi posteriormente afastada por ação
rescisória, tornando a Fazenda Nacional desimpedida de proceder à cobrança dos
débitos indevidamente compensados.
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento (...)”.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori
Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente). (grifo
nosso)
No mesmo sentido, e igualmente unânime, precedente mais recente, de relatoria
do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho (Acórdão no 9303-014.184, de 19/07/2023):
“COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito passivo
com crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensação de
débitos do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de outubro de 2002,
pretensão essa fundada em decisão judicial, que afastou a vedação, outrora
existente, em instrução normativa.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos em
negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori
Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). (grifo nosso)]
A legislação aplicável à compensação é aquela vigente na data do encontro de
contas entre débitos e créditos da Fazenda e do Contribuinte. E, havendo vedação legal em tal
data ao aproveitamento de créditos, a compensação não pode ser homologada, ainda que seja o
crédito decorrente de decisão judicial pretérita ao comando legal que institui a vedação.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.414 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000507/2003-13

A regra, de clareza cristalina, e adotada desde composições mais antigas deste
CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão no 9303-013.284, de 14/04/2022:
“COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS APRESENTADA NA
VIGÊNCIA DA LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO. Com a edição da Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que alterou a redação do caput da Lei no
9.430/96, passou a ser vedada, agora por disposição legal, a compensação com
créditos de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só afastava a vedação
da IN/SRF no 41/2000, ainda mais quando rescindida.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Tatiana
Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente)” (grifo nosso).
Pelo exposto, resta assentado no âmbito deste tribunal administrativo, em vários
precedentes relativos às mesmas empresas, e a idênticas decisões judiciais, que a norma de
ordem legal que estabelece vedação a determinadas modalidades de compensação (v.g., com
créditos de terceiros), e que não foi combatida especificamente em ação judicial, aplica-se a
compensações efetuadas já sob sua égide.
Nesse contexto, de pouca relevância, a nosso ver, a discussão judicial no bojo de
ação rescisória (que a empresa noticia ter sido objeto de nova decisão no âmbito do STJ, em
petição datada de 07/06/2024), utilizada a título de endosso em alguns dos precedentes aqui
mencionados, visto que não ataca o cerne da negativa de homologação: a contrariedade a lei
vigente no momento da compensação (art. 74 da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela
Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002).
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 564
DF CARF MF
Original